Tribunal: TJES
Processo: 5011986-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011986-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HARISON ABREU DIAS
RECORRIDO: ANALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a Autora afirma que é proprietária de imóvel, alugado para a empresa ICAR, representada pelo Sr. Igor. Indica que o locatário realizou benfeitorias no imóvel e pediu a compensação, com a não incidência de reajuste do valor do aluguel de janeiro/2020 a setembro/2020, com o que concordou a Requerente. Aduz que a empresa Icar foi vendida para o Requerido, que optou por encerrar o contrato de locação e indevidamente retirou o telhado e as demais benfeitorias do imóvel. Sustenta que em razão desse ilícito praticado pelo Requerido, existe uma ação penal em curso contra ele. Indica que obteve orçamentos para a realização da substituição das peças indevidamente retiradas. Requer indenização por dano material de R$27.162,00 e por dano moral de R$3.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar o requerido, ora recorrente a pagar à autora, ora recorrida, o valor de R$21.014,96 (vinte e um mil, quatorze reais e noventa e seis centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Bem como, condenar o requerido a indenizar a autora no valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Via de consequência, declarou extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 7590616) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que é proprietária de imóvel, onde fora realizada a benfeitoria objeto da controvérsia, alugado para a empresa ICAR, representada pelo Sr. Igor. Ocorre que fora celebrada a venda da citada empresa que passou para a titularidade do recorrente.

Após a venda da empresa, não houve acordo entre as partes quanto aos valores cobrados a título de aluguel, ocasionando no distrato entre ambas. Devido ao término da relação, a parte recorrente realizou a retirada do teto do galpão construído pelo antigo proprietário sob o argumento que seria de sua propriedade, adquirido junto ao restante da empresa no ato da compra.

analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente, ao passo que o referido galpão não encontra-se discriminado no contrato de compra da empresa juntado aos autos (ID 7590602). Ademais, coaduno com o entendimento que a construção se encaixa no conceito de benfeitoria realizada, em consonância com o laudo pericial anexado (ID 7590490). Neste sentido, a retirada do teto do referido galpão pelo recorrente fora realizado de maneira indevida.

Já no âmbito do dano moral, praticado por parte do recorrente, surge o dever de indenizar, aflorando o direito à sua reparação, tendo em vista que, em razão da retirada do teto do galpão construído no imóvel, a recorrida foi exposta a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)